Tribunal: TJMT
Processo: 1029603-84.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029603-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (EMBARGANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CLÁUSULA PENAL MENSAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E SUSPENDEU O FEITO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1029603-84.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO

EMBARGADO:

CX CONSTRUÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado por
CX CONSTRUÇÕES LTDA
, para cassar a decisão agravada, determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda nº. 1048405-46.2020.8.11.0041, postergando-se, assim, a análise da impugnação ofertada.

Alega a parte embargante que o cumprimento de sentença se baseia em decisão arbitral transitada em julgado, que condenou a ora embargada ao pagamento da cláusula penal até a entrega do imóvel e individualização das matrículas.

Salienta que a ação de nulidade de escritura pública não tem qualquer relação com a execução da sentença arbitral, pois trata de um imóvel que foi indevidamente registrado em nome de terceiro.

Argumenta que o acórdão embargado não considerou que a sentença arbitral reformada determinou que a cláusula penal persistiria até a individualização das unidades e a efetiva entrega das chaves.

Explana que anexou cálculos da contadoria judicial demonstrando que, em 19/09/2019, o valor devido era de R$257.595,76 (duzentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), sem que isso tenha sido considerado pelo Tribunal.

Afirma que o acórdão não explicou de que forma a ação declaratória poderia influenciar a execução de título judicial já consolidado.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando o art. 17 do Código de Processo Civil e art. 5º, XXXV, da CF (Id. 267330760).

A parte embargada se manifestou defendendo que o Tribunal entendeu que a ação declaratória pode interferir na execução e, portanto, agiu corretamente ao suspender o feito.

Sustenta que o recurso tem objetivo meramente dilatório, tentando reverter decisão já fundamentada.

Alega que a entrega das chaves ocorreu, mas foi recusada pelo embargante, prolongando indevidamente a penalidade e gerando enriquecimento sem causa.

Ao final, requer a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter meramente dilatório dos embargos (Id. 269005251).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CLÁUSULA PENAL MENSAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E SUSPENDEU O FEITO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A questão consiste em verificar a existência de contradição na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mas determinou a suspensão do processo por reconhecer pendência de definição sobre o termo final da cláusula penal.

A existência de ação declaratória conexa que impacta a definição do termo final da cláusula penal, cuja procedência do pedido inequivocamente trará efeitos práticos e decisivos no cumprimento de sentença em curso, podendo influenciar diretamente no quantum debeatur, configura prejudicialidade externa, o que leva à necessidade de suspensão da tramitação do cumprimento de sentença em trâmite na origem.”

O embargante sustenta que o acórdão embargado não analisou a sentença arbitral, os cálculos da contadoria judicial e a ausência de conexão entre a execução e a ação declaratória.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso da parte embargada, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

O acórdão expressamente reconheceu que a cláusula penal foi estipulada na sentença arbitral, mas fundamentou a necessidade de aguardar a definição da validade da escritura pública na ação declaratória para evitar decisões contraditórias.

Portanto, o Colegiado não deixou de analisar a relação entre a execução e a ação declaratória, mas sim entendeu, com base em precedentes do próprio TJMT, que há prejudicialidade externa justificando a suspensão do cumprimento de sentença.

Por outro lado, convém dizer que o
decisum
não precisava detalhar cálculos quando a questão central era a validade da cláusula penal e a conexão entre os processos, pois a simples ausência de menção a um documento específico não caracteriza omissão relevante, pois o tribunal decidiu com base na questão central, que era a necessidade de suspensão do feito.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, deve ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, convém dizer que a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC não deve prevalecer, pois os embargos de declaração apresentados não possuem caráter manifestamente protelatório.

Ainda que se entenda pela improcedência dos argumentos do embargante, o recurso foi interposto com base na sua interpretação legítima sobre supostos vícios na decisão, o que demonstra o exercício regular do direito de petição.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025